Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-19.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA TÉCNICA ACERCA DO POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO. PRESCINDÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na representação e atribuiu ao adolescente a prática da infração análoga ao crime de roubo (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal), aplicando-lhe a medida de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a necessidade de prova técnica acerca do potencial lesivo da arma branca; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. A ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Na situação em exame, a potencialidade lesiva da faca deriva de sua natureza cortante ou perfurante, ainda que mínima, pois intrínseca ao objeto.
5. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do Direito da Infância e da Juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo, ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
6. A eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
7. A confissão da prática do ato infracional não constitui elemento capaz de influenciar na escolha da medida socioeducativa a ser imposta ao inimputável, seja em razão da ausência de previsão legal nesse sentido ou pela incompatibilidade com a natureza jurídica das medidas, que não se confundem com pena.
8. A gravidade do ato infracional praticado pelo menor (emprego de grave ameaça, com concurso de agentes e mediante arma branca), aliada ao alto grau de vulnerabilidade a que ele se encontra exposto (abandono escolar, fragilidade dos laços familiares, situação de rua e dependência química), recomendam a imposição do regime de semiliberdade. 8.1. Tal medida permite o acompanhamento sistemático do adolescente, a exigência de frequência escolar (escolarização ou profissionalização) e a inserção em atividades socioeducativas, sem o completo afastamento do convívio comunitário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 112 e 120 do ECA. Art. 157 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. TJDFT. Acórdão 1703767, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3 a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023. TJDFT. Acórdão 1729250, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/07/2023, TJDFT. Acórdão 2050113, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/09/2025. TJDFT. Acórdão 1771937, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023.